Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Norte Energia, no bojo de execução proposta pela agravante, visando à cobrança de supostos valores inadimplidos a título de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST). A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, enquanto a agravada argumenta haver depósito judicial integral do valor cobrado, inexistência de relação contratual direta entre as partes e observância de decisão judicial anterior que afasta a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da alegação de garantia integral da execução por meio de depósito judicial, à luz do art. 919, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsão do art. 919, §1o, do CPC.
4. A finalidade da norma é compatibilizar o direito do credor à efetividade da execução com o direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, exigindo, por isso, interpretação que não inviabilize o acesso à jurisdição.
5. No caso, a parte embargante realizou depósito judicial no valor exato do débito indicado na inicial, atualizado até o ajuizamento da execução, configurando caução suficiente para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.
6. A exigência de valores adicionais, como atualização posterior, custas processuais ou honorários ainda não fixados, não encontra respaldo legal e contraria a finalidade garantista do instituto, podendo inviabilizar o exercício da defesa.
7. A plausibilidade jurídica das alegações constantes nos embargos — tais como a inexistência de relação contratual direta e a controvérsia sobre os valores cobrados — justifica a presença da probabilidade do direito.
8. O perigo de dano resta configurado pela possibilidade de medidas constritivas sobre valores já caucionados, o que pode acarretar consequências irreversíveis e desproporcionais, diante da ausência de exame de mérito quanto à exigibilidade do débito.
9. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reconhecem a legitimidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos, desde que preenchidos os requisitos legais e garantido o juízo por meio de depósito integral.
10. Ausente ilegalidade ou abuso na decisão impugnada, impõe-se sua manutenção, por estar devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e precedentes aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é legítima quando demonstradas, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a suficiência da garantia da execução por meio de depósito judicial integral.
2. O depósito judicial que abrange o valor do débito indicado na inicial, atualizado até o ajuizamento, é suficiente para a concessão de efeito suspensivo, não se exigindo valores adicionais incertos ou futuros.
3. A interpretação do art. 919, §1o, do CPC deve preservar o equilíbrio entre a efetividade da execução e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2016430, 0713155-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 14.07.2025.